Tribunal: TJMT
Processo: 1005146-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005146-85.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WALTER RUBENS FERREIRA PAIVA - CPF: 378.097.411-87 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), Juízo da Vara Criminal de Diamantino/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE DIAMANTINO-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 302, §3o DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR A LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, DENTRE ELAS O PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS – MONTANTE QUE NÃO PODE SER RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS –
REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO

–
POSSIBILIDADE
– PACIENTE HIPOSSUFICIENTE, QUE ESTÁ SENDO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – ADIMPLÊNCIA DA CONDIÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS AO SEU PRÓPRIO SUSTENTO E AO DE SUA FAMÍLIA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
.

Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, dentre elas o pagamento de fiança no valor de 10 (dez) salários-mínimos, o favorecido nessa ordem se encontra em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no
art.
325, §1o, I e art. 350,
caput
, ambos do CPP
.

Ordem concedida
para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida, mantendo, contudo, incólumes as demais providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1005146-85.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE DIAMANTINO

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

WALTER RUBENS FERREIRA PAIVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo Plantonista da Comarca de Diamantino/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
condicionar a liberdade provisória do flagrado ao pagamento de fiança
no Auto de Prisão em Flagrante n. 1000516-68.2024.8.11.0005, em que fora autuado pela prática, em tese, da conduta tipificada no
art. 302, §3o da Lei n. 9.503/97
.

Em linhas gerais, a i. Defensoria Pública contextualiza que o paciente, após ser preso em flagrante no dia
01/03/2024
, foi submetido à audiência de custódia e beneficiado com a
liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no importe de 10 (dez) salários-mínimos
,
valor com o qual, todavia, não teria quaisquer condições econômicas de arcar, em vista de sua hipossuficiência.

Nessa ordem de ideias, sustenta a impetrante que o increpado faz jus à
exoneração do valor estipulado
, máxime porque o juízo plantonista já reconheceu,
in casu
, a inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva, de modo que a manutenção do ergástulo apenas em virtude do não recolhimento da caução pecuniária configuraria
constrangimento indevido ao seu
jus ambulandi
.

Com lastro em tais assertivas, requer a concessão
in limine
da ordem liberatória, a fim de que seja imediatamente
determinada a soltura do paciente
,
exonerando-o do pagamento de qualquer valor a título de fiança
, nos termos do art. 5o, LXVI, da Constituição Federal e art. 325, § 1o, e art. 350, ambos do Código de Processo Penal e,
subsidiariamente
,
requer a redução da cautelar pecuniária para o montante de 01 (um) salário-mínimo
.

No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do remédio heroico.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com a documentação digital encartada no ID 204846156 e seguintes.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, a medida liminar foi
deferida
(ID 204989690) e, posteriormente, se requisitou a apresentação de informações por parte do d. juízo
a quo
, as quais foram prestadas por meio do ID 205487174.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão da ordem
em definitivo
, ratificando-se a liminar outrora deferida (ID 208453666).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que o ora paciente
WALTER RUBENS FERREIRA PAIVA
foi
preso em flagrante delito
no dia
01/03/2024
,
em razão do suposto cometimento da conduta ilícita descrita no
art. 302, §3o da Lei n. 9.503/97
.

O auto flagrancial foi então remetido ao Poder Judiciário, oportunidade em que, na audiência de custódia realizada em
02/03/2024
, o d. juízo
a quo

homologou a prisão em flagrante do paciente

e reconheceu ser
imperiosa a concessão de liberdade
, condicionada ao cumprimento de demais medidas cautelares, mediante o
pagamento de fiança no valor de 10 (dez) salários-mínimos.

Pleiteada a
reconsideração
da decisão, com esteio nas condições financeiras do paciente, e após
manifestação desfavorável
do
parquet
, calcada na
gravidade
do delito, em tese, perpetrado por
WALTER
, o d. juízo
a quo
manteve
a fiança inicialmente arbitrada, consoante se vê da decisão de ID 204846159 - Pág. 90, encartada aos presentes autos.

Nesse contexto, como exposto, argumenta a i. Defensoria Pública que, em face das precárias condições econômicas do paciente, ele faz jus à
dispensa

do pagamento da fiança
arbitrada, nos termos do art. 325, §1o, I, do Código de Processo Penal.

Feitos esses apontamentos, passo a expor as razões pelas quais entendo que a pretensão
merece acolhimento
.

De início, imperioso destacar que, em observância à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito. Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Destarte, o Diploma Processual Penal trouxe a possibilidade de
dispensa ou redução do valor da fiança em seus
artigos 325, §1o, incisos I e II, e 350,
caput
, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1o Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
”.
– Destaquei.

Partindo dessas premissas, analisando a prova pré-constituída e os argumentos vertidos na exordial do
writ
, verifico que
o paciente foi agraciado com a
liberdade provisória
condicionada, dentre outras medidas, ao pagamento de fiança, justamente por
não se fazer presente o requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.

Quanto às razões que ensejam a dispensa do pagamento da fiança arbitrada, mantidas as demais condições fixadas pelo d. juízo
a quo
, verte dos autos que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
, como
emprego lícito
e
residência
em endereço
certo
no Município de Rondonópolis/MT.

Ademais, consta no caderno processual que
WALTER
possui 58 (cinquenta e oito) anos e declarou trabalhar como
motorista
para a empresa Bom Jesus, com sede em Rondonópolis/MT,
recebendo a título de salário o valor atual de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) mensais, mas sendo, por outro lado, o
único provedor
de sua família, pois sua esposa não exerce atividade remunerada (consoante fazem prova os documentos de ID 204846159 – Págs. 26-30 e de ID 204846157 – Pág. 7).

Além disso, a i. Defensoria Pública apresentou
extrato bancário
do paciente, demonstrando o recebimento a título de salário, em
01/03/2024
, no valor de
R$ 2.286,33
(dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), bem como demonstrativo da quitação de valores referentes ao pagamento do
aluguel
de sua residência, no montante de R$ 400 (quatrocentos reais) mensais (ID 204846158 – Págs. 1-15), tudo para comprovar que o paciente
não possui quaisquer recursos para quitar a fiança arbitrada
, tanto que
permaneceu no cárcere de
01 a 05/03/2024
(quando se deu o cumprimento do alvará de soltura), tão somente por não possuir condições financeiras para arcar com o valor estipulado.

Vê-se, com efeito, que não se trata de pessoa abastada o suficiente para gastar, de uma única vez, o ônus pecuniário arbitrado em primeira instância, sem que referida despesa cause prejuízos à manutenção de suas condições básicas de sobrevivência, bem como de sua família, não se podendo também desconsiderar que sua defesa é patrocinada pela i.
Defensoria Pública Estadual
, a corroborar sua condição de hipossuficiência.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a situação de hipossuficiência do paciente, porquanto esta não teria o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado (HC 476.006/PR, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, Dje 14/02/2019).

Em outro sentido não tem decidido esta eg. Corte de Justiça. Veja-se:

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – ARTS. 129 E 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM
PRAZO
PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA
FIANÇA
– PLEITO DE EXCLUSÃO DA
FIANÇA
– ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA LIBERDADE SEM
FIANÇA
– LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Comprovada a incapacidade financeira do paciente para arcar com o pagamento da
fiança
judicialmente fixada e, ausentes os requisitos da prisão preventiva, imperativo a
dispensa
de tal condição, com imediato deferimento de manutenção da liberdade. Inteligência do art. 325, § 1o, I, Código de Processo Penal
.

(N.U 1009863-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023). — Destaquei.

Desta forma, em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que a medida liminar anteriormente deferida há de ser ratificada, dado que
constitui coação ilegal

a manutenção do encarceramento do paciente decorrente tão somente do não pagamento da fiança,
máxime porque o próprio magistrado
a quo
reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar,
devendo, com isso, incidir o disposto nos artigos 325, §1o, I, e 350,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que o afastamento da fiança estabelecida não obsta os efeitos das medidas cautelares estabelecidas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau; valendo acrescentar, outrossim, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a revogação, guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar para
CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de
DISPENSAR A FIANÇA
arbitrada em face do paciente
WALTER RUBENS FERREIRA PAIVA
,

mantendo, contudo, as demais providências estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024